Tribunal: TJSP
Processo: 1501007-79.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pelas declarações das vítimas. Autoria certa. Depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante aliado à prova documental comprobatória da apreensão do veículo subtraído.
2. Concurso de agentes e restrição da liberdade corretamente

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado. Sentença condenatória. Recurso da defesa.

1. Condenação adequada. Materialidade comprovada pelas declarações das vítimas. Autoria certa. Depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante aliado à prova documental comprobatória da apreensão do veículo subtraído.
2. Concurso de agentes e restrição da liberdade corretamente reconhecidos.
3. Dosimetria. Pena-base fixada no limite mínimo. Exasperação em 1/3 por força da aplicação das majorantes.
4. Regime fechado estabelecido em sentença. Acusado primário. Pena fixada entre 4 e 8 anos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Violação às súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. Cabimento do regime inicial semiaberto. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.